Tribunal: TJDFT
Processo: 0756347-26.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. CONSULTA. ESPECIALIDADE: CIRURGIA VASCULAR - DOENÇAS ARTERIAIS. INSERÇÃO NA CENTRAL DE REGULAÇÃO. URGÊNCIA DEMONSTRADA. VERIFICADA A DEMORA DESARRAZOADA. CABIMENTO DA IMPOSIÇÃO DE PRAZO RAZOÁVEL À OBRIGAÇÃO DE FAZER EM OBSERVÂNCIA AO ENUNCIADO 93 DO CNJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Gratuidade de justiça deferida, haja vista a hipossuficiência comprovada nos autos.
2. Recurso inominado interposto pela autora contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o Distrito Federal à obrigação de fornecer à parte autora consulta na especialidade cirurgia vascular -doenças arteriais, na rede pública de saúde do Distrito Federal ou, na sua falta, na rede particular, observados os critérios de prioridade clínica do sistema de regulação.
3. A recorrente, por intermédio da Defensoria Pública, requer a reforma parcial da sentença para que seja fixado o prazo máximo de 15 dias para o cumprimento da obrigação de fazer ou de pagar pelo procedimento vindicado em hospital da rede privada.
4. O Ministério Público manifestou-se pela parcial procedência do recurso.
5. Na situação em tela, os documentos acostados aos demonstram a inclusão da paciente, ora recorrente, no Sistema de Regulação (SISREGIII), classificação AMARELO – URGÊNCIA, em 19/07/2022.
6. Ademais, o Ofício 23431/2022 - SES/AJL/NJUD SES/DF informa que em 05/12/2022 que estavam sendo autorizadas, para mesma prioridade clínica/classificação de risco da parte autora, as solicitações inseridas em 02/05/2022.
7. O direito à saúde é assegurado pela Constituição Federal em seu Art. 196, devendo o PoderPúblicoprover os meios necessários para concretizá-lo, por meio do acesso universal e igualitário às ações e serviços indispensáveis à sua efetivação.
8. Em regra, não cabe ao Judiciário intervir na implementação de políticas públicas, estabelecendo obrigações de fazer à Administração Pública sem que haja expressa previsão legal acerca do dever de prestação.
9. No entanto, do caso ora em comento desponta evidente excepcionalidade capaz de justificar a imposição ao Distrito Federal do dever de promover em tempo razoável o tratamento médico, pois, como bem salientado pelo Ministério Público, a recorrente possui 81 anos de idade, com diagnóstico de aterosclerose das artérias das extremidades, apresentando isquemia cerebral extracraniana e dor torácica, necessitando de consulta em cirurgia vascular a fim de avaliação e tratamento, sob risco de AVC e óbito. Além disso, não há qualquer previsão para o atendimento.
10. A mera invocação abstrata do princípio da reserva do possível, sem qualquer amparo documental, não pode ser utilizada como obstáculo para a concretização do direito fundamental à saúde, mormente quando o beneficiário da demanda apresente graves sequelas traumática e não tenha condições de arcar com os custos do tratamento.
11. Consoante o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, o mínimo existencial não se resume ao mínimo vital, o que ultrapassa a questão da mera sobrevivência.
12. O Enunciado 93 da III Jornada de Direito à Saúde no CNJ aduz que "Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos".
13. Com efeito, a determinação para que o Distrito Federal providencie o tratamento vindicado, dentro de prazo razoável, não reflete indevida ingerência do Poder Judiciário na esfera de competência da parte adversa, mas configura medida que visa à correção da inércia da Administração Pública e assegura a observância de direitos individuais presentes na CRFB/1988.
14. Analisados os documentos dos autos e inocorrência de marcação da consulta em contexto, conforme manifestação da recorrente de 27/02/2023, verifica-se o cabimento de imposição de prazo razoável de prazo de 30 (trinta) dias para o cumprimento da obrigação de fazer, uma vez ultrapassado o prazo de 100 (cem) dias descrito no Enunciado 93 da III Jornada de Direito à Saúde no CNJ, contado desde a inserção no SISREG III.
15. Sentença parcialmente reformada para fixar o prazo de 30 (trinta) dias para o cumprimento da obrigação de providenciar a “consulta com a especialidade médica cirurgia vascular - doenças arteriais” à parte autora na rede pública de saúde do Distrito Federal ou, na sua falta, que forneça a cobertura em algum hospital da rede particular, nos termos da prescrição médica acostada ao feito, Solicitação 427741218.
16. Recurso conhecido e parcialmente provido, nos termos do item anterior.
17. Sem custas e honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido (Lei n. 9099/95, Art. 55).
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos Arts. 2o e 46 da Lei 9.099/1995.